Tribunal: STF
Processo: HC 248832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.11.2024 por Raphael Corlett da Ponte Garziera e outro, advogados, em benefício de E C C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 927.688/PB, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.4.2024, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Em 25.4.2024, o juízo do Núcleo de Custódia da Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa/PB converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    Em 7.5.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0811806-68.2024.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, denegado pela Câmara Criminal em 2.7.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NO PRESENTE MOMENTO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA ATENDER AO CASO CONCRETO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    -Tendo a medida preventiva aplicada observado os requisitos previstos no art. 312 do CPP, demonstrando cabalmente a necessidade do ato, como forma de salvaguardar a sociedade e preservar a ordem pública até o final da instrução criminal, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 927.688/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.8.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, o agravante teria praticado atos libidinosos em desfavor da vítima de 12 anos de idade, no interior da escola em que é diretor. Consta, ainda, que após a divulgação desses fatos, duas adolescentes ganharam confiança em noticiar também os abusos praticados pelo acusado contra elas. 



    3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. No tocante à tese que o Tribunal de origem teria acrescentado fundamentos ao decreto preventivo, verifica-se que a matéria não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 



    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a custódia se baseou em um indiscutível exercício de futurologia, com base na ilação de uma possível reiteração delitiva, que não encontra amparo ou elementos de sustentação nos autos. Tanto é que nenhum julgador apontou qual seria esse elemento de ‘risco’ concretamente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta “o cabimento, adequação e proporcionalidade das cautelares elencadas no art. 319, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código Penal”, pois “o suposto delito teria sido cometido no âmbito do exercício profissional do paciente (...), vez que afastado cautelarmente, inexistiria qualquer razão para sustentar o decreto prisional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no STJ, foi proferida uma decisão monocrática pelo Ministro Relator, não conhecendo o writ, que no seu teor, proporcionou uma inovação/complementação na fundamentação denegatória” sobre “o afastamento cautelar do agente como medida suficiente à contenção de eventuais riscos processuais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1 - Em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; 



    2 - No mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, cassando a decisão da Quinta Turma do STJ e determinando a aplicação das medidas cautelares, que se mostram suficientes para acautelar o processo e harmônicas à jurisprudência da 1ª e 2ª Turma do STF; 



    3 - Ademais, se por razão ou fundamento diverso esta Egrégia Corte entender cabível, que se conceda a ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Busca-se, na presente impetração, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    O juízo do Núcleo de Custódia da Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa/PB converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “A materialidade do crime e a existência de indícios de autoria revelam-se incontestes, em face dos depoimentos e declarações da vítima constantes no auto de prisão em flagrante, restando preenchidos os pressupostos necessários à adoção da medida. 



    Trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP. 



    No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, uma vez que foi cometido mediante grave ameaça contra a pessoa. O flagranteado cometeu o delito contra a vítima menor de 12 anos e sem dar oportunidade de defesa à vítima, agindo de surpresa, de maneira a demonstrar periculosidade e tendência à criminalidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça, não sendo indicada a concessão da liberdade provisória nesta análise inicial e perfunctória do juízo de Custódia. 



    Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). 



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes.



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB assentou:



    “Inicialmente, impõe-se destacar que o requerente foi autuado em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, posto que, segundo consta dos autos, ‘praticou atos libidinosos com a estudante [I V A F], com 12 anos de idade, no interior da escola em que é diretor (...)’. Após a divulgação desses fatos ‘as adolescentes K K F B (17 anos) e A C F A (15 anos) ganharam confiança em noticiar também os crimes que o acusado praticara contra elas e foram à Delegacia’ (denúncia ID 89809210). 



    Apresentado ao Núcleo de Custódia, o acusado teve o flagrante convertido em custódia preventiva. A decisão se encontra devidamente fundamentada, bem como justificou não ser cabível a imposição de medidas cautelares, não havendo fatos novos capazes de ensejar uma reanálise do caso, sendo forçoso se convir que permanecem atuais os motivos que deram ensejo à medida extrema. 



    Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, bem como entendendo que este juízo não é instância revisora para modificar entendimento esboçado por juiz de mesma instância, mantenho a decisão do Núcleo de Custódia, por seus próprios fundamentos e pelo que foi acima ponderado, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva” (e-doc. 4).



    8. Pelas circunstâncias da prática delitiva e considerados os fundamentos apresentados no ato impugnado, é de se concluir não comprovada a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva.



    9. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.242-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 205.478-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021). 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora